Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-96.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700210-96.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA ROCHA MATOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que seja determinado ao agravo o custeio de tratamento de saúde solicitado pelo médico assistente da agravante. A recorrente alega que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Pede a antecipação de tutela. DECIDO Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Concedo a gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, tal como exposto pelo Juízo de origem, não há indicação ou mesmo fundamentação no laudo médico acerca do caráter urgente do procedimento, ao menos que não possa aguardar o julgamento de mérito da ação. Portanto, em sede de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise caso apresentados outros documentos, não está presente o requisito da urgência. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora